Tribunal: TJDFT
Processo: 0719668-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR. ARTIGO 73-A DA LEI COMPLEMENTAR No 769/2008. ALÍNEAS “C”, “D”, “E” E “F” DO INCISO III. REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 932/2017. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO EXECUTIVO. PRECEPTIVOS LEGAIS INSERIDOS POR EMENDA PARLAMENTAR. AUMENTO DE DESPESAS. EXORBITANCIA DO PODER DE EMENDA. AFRONTA À SEPARAÇÃO DE PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PERICULUM IN MORA. LIMINAR DEFERIDA.

1. Consoante a Lei Orgânica do Distrito Federal, a iniciativa de leis que disponham sobre servidores públicos, sua aposentadoria e regime jurídico, plano plurianual, orçamento anual e diretrizes orçamentárias compete privativamente ao Chefe do Executivo (art. 71, §1o, II e V do CPC).

2. As alíneas “c”, “d”, “e” e “f” do inciso III do artigo 73-A da Lei Complementar no 769/2008, na redação dada pela Lei Complementar no 932/2017, incluídos no projeto original via emenda de iniciativa parlamentar, ao direcionarem para o Fundo Solidário Garantidor do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal receitas públicas que compõe o orçamento estatal revela incompatibilidade com a Lei Orgânica do Distrito Federal, uma vez que trata de tema afeto à competência privativa do Chefe do Executivo, cria aumento de despesas para administração distrital e cerceia a gestão financeira do Governador do Distrito Federal, em violação ao princípio da separação entre os Poderes, pelo menos num primeiro e provisório exame.

3. Presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, concede-se a medida cautelar para, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc, suspender a vigência dos artigos das alíneas “c”, “d”, “e” e “f” do inciso III do artigo 73-A da Lei Complementar Distrital 769/2008, conforme redação dada pelo inciso VI do artigo 44 da Lei Complementar 932/2017 até o julgamento definitivo da ação.

3. Medida cautelar concedida.